Tribunal: TJPA
Processo: 0800428-26.2022.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800428-26.2022.8.14.0029

APELANTE: TIAGO LUCIAN LIMA BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0800428-26.2022.8.14.0029.

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE MARACANÃ/PA.

APELANTE: TIAGO LUCIAN LIMA BATISTA.

ADVOGADO: RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE, OAB/PA Nº 3776.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – J
UIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROCEDENCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES INVIÁVEL.

ALTERAÇÃO DE REGIME INCABIVEL. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há como acolher a tese absolutória formulada pela defesa, havendo demonstração concreta, durante instrução processual, quanto a participação do apelante no crime, seja pelos depoimentos da vítima e testemunhas, como também pela confissão do apelante.

2.

Emergem dos autos, de modo incontestável, demonstração da grave ameaça perpetrada contra a vítima, mediante o emprego de arma de fogo e concurso de agentes. De modo que a postulação pelo afastamento das majorantes previstas no art. 157, § 2, II e 2º-A, I, do CPB, se apresenta manifestamente desprovida de fundamento.

3.

No tocante a
o pleito relacionado ao redimensionamento da dosimetria da pena base, procede, em parte, uma vez que, analisando a sentença condenatória se constata que o juízo
primevo
estabeleceu a reprimenda acima do mínimo legal ao considerar desfavorável os vetores culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime, sem justificação plausível.

4.

Mantido o regime mais gravoso para início de cumprimento de pena, justificado em decorrência da pena definitiva ser superior a 08 anos de reclusão.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de novembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
TIAGO LUCIAN LIMA BATISTA
, por intermédio de advogado particular, contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que o condenou à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, sendo fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, pela prática do crime de roubo qualificado.

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela: a) absolvição do apelante, por extensão, tendo em vista que o corréu foi absolvido; b) o afastamento das majorantes pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo; c) a reanálise das circunstâncias judiciais e; d) alteração do regime inicial para cumprimento da pena (ID 14960061).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 15645181), no que foi seguido pela Procuradoria de Justiça conforme manifestação de ID 16420615.

É o relatório
.

Ao revisor.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO ERRO MATERIAL.

Inicialmente cumpre esclarecer a existência de erro material do magistrado
primevo
quanto a parte dispositiva da r. sentença, pois, em que pese o apelante tenha sido denunciado e condenado pela prática do crime art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, c/c art. 29, ambos do CPB, sendo acompanhada a dosimetria da pena pela respectiva conduta, constou do dispositivo, equivocadamente, a tipificação penal prevista no art. 157, § 2º, II e VII, do CPB.

Assim sendo, de ofício, aplicando por analogia o art. 463, I, do CPC, altero a sentença para lhe corrigir erro material, sendo que, onde se lê “a) CONDENAR TIAGO LUCIAN LIMA BATISTA devidamente qualificado nos autos, pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e VII do Código Penal;” leia-se “a) CONDENAR TIAGO LUCIAN LIMA BATISTA devidamente qualificado nos autos, pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, I do Código Penal”.

03 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR EXTENSÃO.

A defesa, de forma suscinta, requer a absolvição do apelante, alegando para tanto que o corréu Silas da Silva Aleixo foi absolvido por falta de provas.

Antecipo, desde logo, não possuir cabimento o pleito absolutório. Explico.

Da análise dos autos, constata-se que ao contrário do apelante, que teria confessado a autoria do crime em juízo, além de ter sido reconhecido pela vítima, todavia, o corréu Silas da Silva Aleixo, foi absolvido tendo em vista a insuficiência probatória quanto a sua participação no crime em apreço, conforme reportado na r. sentença vergastada, a qual abaixo transcrevo trecho naquilo que interessa (ID 1487392). Confira-se:

(...)

QUANTO AO RÉU SILAS DA SILVA ALEIXO

Da análise detalhada do feito, adianto que as provas dos autos não são suficientes para a condenação do réu SILAS DA SILVA ALEIXO, sendo a absolvição medida que se impõe.

As provas dos autos não são suficientes para contemplar o decreto condenatório. Da leitura dos elementos de prova, não se mostra possível extrair com a certeza necessária a prática do crime de roubo, uma vez que os as provas carreadas aos autos, juntamente com os elementos de prova do inquérito policial, não foram suficientemente contundentes para serem confirmados em juízo, ainda que o celular proveito do crime tenha sido encontrado na residência do réu, devendo prevalecer a presunção da inocência.

Assim, tenho que o conjunto probatório é insuficiente para sustentar o édito condenatório, no tocante à sua suposta participação no delito apurado.

A luz dessas circunstâncias, os elementos de prova colhidos suscitam dúvidas razoáveis quanto à autoria delitiva, não havendo elementos capazes de conferir a certeza necessária à formação do convencimento de modo a lhe imputar a prática delitiva.

E sobre o assunto diz o Código de Processo Penal:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...) VII- não existir prova suficiente para condenação;

Isto posto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão deduzida pelo representante do Ministério Público, a teor do que dispõe o inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, por não existir nos autos prova suficiente para a condenação de SILAS DA SILVA ALEIXO.

(...)

De modo que o pleito do apelante quanto a extensão de benefício relativo à absolvição do corréu, não comporta pedido de absolvição pelas razões apontadas, mantendo a sentença combatida.

04 –
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DAS MAJORANTES PELO CONSURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO.

No que se refere ao pleito de reforma da dosimetria da pena, tem parcial razão o apelante neste particular, senão vejamos.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Passo à análise do cálculo da pena do recorrente.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 14847392):

(...)

A culpabilidade deve ser entendida como o grau de reprovação que pode ser atribuído à conduta do acusado e a exigibilidade de conduta diversa.
No caso em análise, a culpabilidade merece ser valorada, ante o cenário de violência que circundou o caso, em especial a agressividade estampada no relato da vítima, a qual teve a arma apontada para região vital, impondo-lhe ainda mais temor, o que destoa daquela inerente ao tipo penal em análise
. O réu revela ser
possuidor de maus antecedentes
, constando procedimentos em sua certidão de antecedentes, inclusive por delito equiparado à hediondo. Não há informações desabonadoras nos autos acerca da conduta social do acusado. Não há elementos técnicos/psicológicos a avaliar negativamente a personalidade do réu. Neste caso, o motivo do delito são comuns ao tipo penal. As
circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista ter agido o acusado em concurso de agentes (STJ - HC nº347737/MS), tendo inclusive premeditado a realização de assaltos, que iriam ocorrer na cidade vizinha de Igarapé-Açú, todavia por conta da chuva não conseguiram chegar ao destino retro e resolveram praticar assalto nessa Comarca
. Quanto às consequências do crime, estas não merecem ser valoradas negativamente, vez que tanto o celular como o valor subtraído foram devolvidos à vítima. O comportamento da vítima é irrelevante.

Como se vê, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Ao réu cabe abstratamente a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta a análise das circunstâncias judiciais na forma acima exposta, fixo a pena base em 9 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Nessa conjuntura, vale mencionar que a pena-base pode se aproximar do máximo, em havendo motivo e fundamentação idônea, independentemente do número de vetoriais consideradas negativas. Não se pode efetuar operação matemática dentro das penas máxima e mínima, mas sim considerar a gravidade em concreto do delito, fundamentada em uma ou algumas das circunstâncias. O critério de operação aritmética que considera unicamente o número de vetoriais negativas, além de violar a individualização da pena, está superado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto." (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015)

No mesmo sentido:

In casu, não há desproporção na pena-base aplicada, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 537.849/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020).

Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta a análise das circunstâncias judiciais na forma acima exposta,
fixo a pena base em 9 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
.

2ª FASE: Circunstâncias Legais – Agravantes e Atenuantes:

Em razão do acusado ter confessado a autoria dos fatos, atenuo a pena em 1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, atendendo ao enunciado sumular nº 231 do STJ,
razão pela qual passo a dosá-la em 07(sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa
.

3ª FASE Causas de Aumento e de Diminuição – Majorantes e Minorantes:

Não há causas de diminuição.

Reconheço as causas de aumento previstas no Art. 157, §2º, II § 2º-A, I do CPB
(se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo e concurso de agentes), entretanto, deixo de aplicar nesse momento a causa prevista no §2º, inciso II, uma vez que foi valorada como circunstância do crime, evitando dessa forma o bis in idem.

Com relação à causa de aumento, em razão do crime ter sido cometido com o emprego de arma de fogo, aplico-a, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (um terço), ou seja, aumento em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, razão pela qual fica o réu condenado a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa.

Portanto, torno como definitiva, concreta e final, em relação ao crime de roubo circunstanciado para o acusado TIAGO LUCIAN LIMA BATISTA, a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando que não há elementos suficientes nos autos para aferir a situação econômica do réu, FIXO os dias-multa no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Deve a pena ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, nos termos do art. 33 do Código Penal Brasileiro.

(...). (grifei)

Portanto, analisando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o julgador ao fixar a pena-base, à luz dos vetores do art. 59, do CP,
considerou a culpabilidade, os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime como vetores desfavoráveis,
em razão da qual acresceu a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
, fixando ao final em
09 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
.

No entanto, da análise da dosimetria acima transcrita, observa-se que constam fundamentos equivocados, data máxima vênia, carecendo de correção, senão vejamos.

Segundo ensinamento doutrinário, a
circunstância judicial da culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19 (Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira desfavorável ao apelante sob a justificativa de que “ante o cenário de violência que circundou o caso, em especial a agressividade estampada no relato da vítima, a qual teve a arma apontada para região vital, impondo-lhe ainda mais temor; o que destoa daquele inerente ao tipo penal em análise”. Contudo, depreendo que a motivação expedida se confunde com a grave ameaça, a qual faz parte da majorante a ser aplicada na terceira fase da dosimetria da pena.
Sendo assim, afasto a negativação efetuada, considerando-a como neutra
.

Pertinente aos maus antecedentes, não existem informações nos autos sobre condenação criminal com trânsito em julgado e os processos ou inquéritos em curso não podem ser usados para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444 do STJ, razão pela qual a circunstância não poderá ser valorada negativamente.
De modo que considero o vetor em análise como neutro.

Relativamente à circunstância do crime, “trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.” (Ibidem, pag.128). No caso, o Juízo monocrático concebeu desfavoravelmente o vetor em exame sob o fundamento de que “tendo em vista ter agido o acusado em concurso de agentes (STJ - HC nº347737/MS), tendo inclusive premeditado a realização de assaltos, que iriam ocorrer na cidade vizinha de Igarapé-Açú, todavia por conta da chuva não conseguiram chegar ao destino retro e resolveram praticar assalto nessa Comarca”.

À vista dos autos, considero que a motivação adotada não se mostrou adequada, eis que indica elementos não integrantes do tipo penal.
Sendo assim, afasto a negativação do vetor, para tê-lo como neutro
.

Portanto, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica
, verifico a presença da atenuante da confissão, todavia, deixo de levar em consideração a sua incidência, uma vez aplicada a pena-base no mínimo legal, em face vedação prevista na Súmula 231 do STJ.

Inexistem circunstâncias agravantes a considerar.

A defesa se insurge, ainda, quanto a aplicação das majorantes relacionadas ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo.

Entretanto, o exame detido do acervo probatório produzido nos autos demonstra que não há como acolher a tese defensiva pugnando pela não incidência das majorantes.

O depoimento da vítima e testemunhas indicam de forma indubitável que durante a ação criminosa houve concurso de agentes e utilização de arma de fogo, fato, inclusive, admitido pelo apelante durante seu interrogatório, que relatou o uso de arma de fogo pelo seu comparsa, de nome Enoque.

Com efeito, o E. Tribunal de Justiça do Estado, acompanhando entendimento jurisprudencial oriundo dos Tribunais Superiores, já firmou entendimento de que a não apreensão da arma de fogo empregada para cometer o ilícito penal, bem como a inexistência de perícia respectiva, não afasta a aplicação da majorante em questão se o efetivo uso do instrumento for auferível por outros meios de provas, como no caso em apreço. Nesse sentido, foi editada a Súmula nº 14, cujo teor se transcreve:

“Súmula nº 14, TJ/PA: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”. (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014).

Nesse contexto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar a incidência das majorantes pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo,
de modo que refuto a tese defensiva neste particular
.

Portanto, na terceira fase dosimétrica, constato a presença de duas majorantes.

No primeiro caso, pelo concurso de agente, prevista no art. 157, § 2º, II, do CPB, incide o aumento de um terço (1/3), passando
a pena do apelante a ser de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa
.

Em relação a segunda majorante, prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CPB (uso de arma de fogo), incide o aumento de pena de 2/3 (dois terços), resultando
a pena em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa, que torno concreta e definitiva, na ausência de outra circunstância a considerar.

Não há o que se falar em alteração de regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o FECHADO,
ex-vi
do artigo 33, § 2º, “a”, do CPB.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REDIMENSIONAR
a pena em definitivo imposta ao apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como
voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 22/11/2023